Tribunal: TJDFT
Processo: 0704310-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
DESPACHO Conforme ofício do juízo de origem, verificou-se a prolação de sentença que concedeu parcialmente a ordem em 04/03/2022. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se sobre eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105